Tribunal: TJMT
Processo: 1007606-36.2021.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007606-36.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Direito de Imagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA ROSA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 807.704.521-91 (EMBARGADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), USEBENS SEGUROS S/A - CNPJ: 09.180.505/0001-50 (EMBARGANTE), VANESSA KILTER MARCAL VIEIRA - CPF: 370.134.448-55 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ADEMAR BISPO DE ARAÚJO (EMBARGADO), ANA ROSA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 807.704.521-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO POR COVID E DIABETE – RECUSA DA SEGURADORA – CONDIÇÕES GERAIS – EXCLUSÃO DE RISCO DE PANDEMIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA AFASTAR INDENIZAÇÃO EM CASO DE MORTE POR DIABETE – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGANTE NÃO ATINGIDO PELA SENTENÇA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não possui interesse recursal a parte que não foi atingida em nenhuma medida pelo ato decisório, razão pela qual o recurso de embargos de declaração não pode sequer ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO J. SAFRA S.A
contra o acórdão que deu provimento ao
Recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE ADEMAR BISPO DE ARAÚJO
, para reformar a

r. sentença de improcedência, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação “
Declaratória de Quitação Contratual c/c Danos Morais”
(Número Único 1007606-36.2021.8.11.0037), ajuizada pelo embargado/apelante contra o embargante, e contra a Usebens Seguros S/A, e, com isso, julgar procedente o pedido do autor, para determinar que a Seguradora efetue o pagamento das parcelas ainda não pagas do contrato de financiamento (CCB n. 0114500010025426), até o limite do capital segurado
(cf. Id. n. 181806170).

O embargante alega que o acórdão embargado não esclareceu se a sentença foi mantida no que diz respeito à improcedência do pedido com relação ao embargante; pede, pois o acolhimento dos embargos para sanar o vício (cf. Id. n. 182712654).

Nas contrarrazões, o Espólio/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. n. 183629218).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, a sentença apelada declarou a ilegitimidade passiva do Banco Safra, e julgou improcedente o pedido formulado contra a Seguradora. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor “
do proveito econômico obtido”,
sem prejuízo ao benefício da AJG (cf. Id. n. 172329805).

O acórdão deu provimento ao recurso interposto pelo embargado, apenas para determinar que a Seguradora efetue o pagamento das parcelas ainda não pagas do contrato de financiamento (CCB n. 0114500010025426), até o limite do capital segurado, mas não alterou a parte da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante.

Portanto, além de o acórdão não contar com qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargados de declaração, o embargante foi favorecido, e não possui interesse recursal.

Pelo exposto,
não conheço
do presente recurso de embargos de declaração, por ausência de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023